Tribunal: TJMT
Processo: 1000948-11.2020.8.11.0011
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000948-11.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Coleta de Lixo, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Juros/Correção Monetária]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[OSIMAR SILVA DE JESUS - CPF: 010.940.821-71 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “O patrocínio pela Defensoria Pública, não implica, por si só, em concessão do benefício de gratuidade de justiça, benesse que requer a demonstração de hipossuficiência econômica do beneficiário” (AgInt no AREsp 1414219/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/6/2020, DJe 3/6/2020).

2. Não demonstrada a insuficiência de recursos da parte Executada, não há se falar em deferimento de gratuidade de justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
OSIMAR SILVA DE JESUS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’oeste/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1000948-11.2020.811.0011, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que, diante do pagamento da dívida, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 924, II do CPC, condenando a parte Executada ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe de 10% do valor do débito.

Em suas razões recursais, a parte Apelante defende, em síntese, a necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que hipossuficiente e representada pela Defensoria Pública Estadual.

Fortes nestes argumentos, requer seja conhecido e provido o presente recurso com a finalidade de que sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 123974054]

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que, diante do pagamento da dívida, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 924, II do CPC, condenando a parte Executada ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe de 10% do valor do débito.

A questão é simples e não demanda maiores elucubrações.

Isso porque, nos termos da jurisprudência atual do STJ, o patrocínio pela Defensoria Pública, não implica, por si só, em concessão do benefício de gratuidade de justiça, benesse que requer a demonstração de hipossuficiência econômica do beneficiário, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO. DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 511 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA N. 187/STJ.

(...)

IV -
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "o patrocínio pela Defensoria Pública, não implica, por si só, em concessão do benefício de gratuidade de justiça, benesse que requer a demonstração de hipossuficiência econômica do beneficiário
". Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.492.587/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 19/11/2019.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1414219/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/6/2020, DJe 3/6/2020). [destaquei]

No mesmo sentido, as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal de Justiça vem se manifestado, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL - CURADOR ESPECIAL – BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA – PROVA DE CAPACIDADE FINANCEIRA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não se mostra possível a concessão do benefício da gratuidade judiciária à parte citada fictamente quando não há comprovação da hipossuficiência financeira invocada pelo curador especial.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o deferimento da justiça gratuita não se presume, mesmo na hipótese de a Defensoria Pública atuar como Curadora Especial, em caso de revelia do réu devedor, citado fictamente
”.

(AgInt no AREsp 986.631/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017)

(N.U 0001011-45.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 28/05/2021) [destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA –HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO PROVIDO.

1-
O fato de a parte estar sendo patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, gera uma presunção de hipossuficiência, tendo em vista que a própria Defensoria Pública, por sua essência, se apresenta como Órgão criado pela Constituição Federal de 1988 voltado a promover orientação jurídica e defesa de interesses jurídicos, em todos os graus de jurisdição, de pessoas efetivamente necessitadas.

2- Contudo, nos termos da jurisprudência atual do STJ, o patrocínio pela Defensoria Pública, não implica, por si só, em concessão do benefício de gratuidade de justiça, benesse que requer a demonstração de hipossuficiência econômica do beneficiário.

(...)

(N.U 0004767-46.2007.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 16/07/2020) [destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇAO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO.

O patrocínio pela Defensoria Pública gera uma presunção de hipossuficiência, uma vez que tal entidade, por sua essência, foi criada pela Constituição da República de 1988 voltada a promover a orientação jurídica e interesses jurídicos, em todos os graus de jurisdição, de pessoas efetivamente necessitadas.

No entanto, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o patrocínio pela Defensoria Pública, não implica, por si só, em concessão do benefício de gratuidade de justiça, benesse que requer a demonstração de hipossuficiência econômica do beneficiário.

(...)

(N.U 1002103-83.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021) [destaquei]

In casu
, não é possível aferir a insuficiência de recursos da Apelante, não tendo a parte em questão se desincumbido do ônus de comprovar suas alegações, à luz do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e do art. 373, inciso I do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022